Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711643-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZEVANE SOARES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada há a prover. Prossiga-se cumprindo as ordens precedentes. Encaminhem-se os autos à douta revisão, com a brevidade necessária. Brasília-DF, 14 de abril de 2020 17:17:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator